Tribunal: TJDFT
Processo: 0773933-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Débito. Fazenda Pública. Anos anteriores. Súmula 42 da TUJ. Causa de suspensão. Ocorrência. Prescrição. Inocorrência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a prescrição parcial da prestação vindicada e condenou a parte a pagar a quantia de R$ 2.463,05 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Ressaltou que as verbas do pedido n. 001/2020 foram alcançadas pela prescrição.
2. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta a inexistência de lapso prescricional, porquanto a declaração emitida pelo órgão, reconhecendo o débito, consubstancia prova inequívoca da não consumação da prescrição. Assevera que o reconhecimento administrativo configura causa interruptiva do prazo prescricional. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o pleito exordial, nos termos delineados.
3. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as verbas cobradas pela parte autora se encontram prescritas.
III. Razões de decidir
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 7. Já o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração.
6. Importa rememorar que, em recente julgamento, foi fixado entendimento nos termos da Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. (PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio).
7. No caso, o juízo de origem reconheceu a prescrição da verba referente ao pedido 01/2020. Contudo, constata-se que, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 80771735), o pedido 01/2020 foi protocolado dentro do prazo prescricional, razão pela qual não se reconhece a prescrição da pretensão autoral, porquanto a data da declaração é 19/03/2025.
8. Nesse contexto, a parte recorrente possui direito, também, ao crédito no valor de R$ 337,41 (referente ao período de exercício 06/2019 a 12/2019), pedido 01/2020.
9. Assim, deve ser incluído o valor de histórico de R$ 337,41 referente ao pedido 01/2020.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte para afastar a prescrição e determinar a inclusão dos valores referente ao pedido 01/2020, no valor histórico de R$ 337,41. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o; Código Civil, 202, VI; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.